Tribunal: TJMT
Processo: 0000593-92.2012.8.11.0077
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000593-92.2012.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), M C FULANETT - CNPJ: 36.960.268/0001-12 (APELANTE), ALEXANDRE PRADO DA MOTTA - CPF: 984.418.171-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA - DECORRIDOS
MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE O DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO E A CITAÇÃO VÁLIDA – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA -

SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE -
SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Decorridos mais de cinco anos entre o despacho citatório e a citação válida, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

Assim, não que falar em reforma da sentença objurgada.

Não demonstrada que a prescrição do crédito tributário ocorreu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, se mostra inaplicável a Súmula 106 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0000593-92.2012.8.11.0077

movida contra
ALEXANDRE PRADO DA MOTTA
, reconheceu a prescrição do crédito executado e julgou extinto o processo com fundamento no art. 487, II do CPC.

Aduz que não operou no caso concreto a prescrição intercorrente nos moldes do art. 40, da Lei no 6.830/80.

Sustenta que a demora na citação deve ser atribuída ao Poder Judiciário e não a exequente.

Suscita que não houve delimitação do marco temporal da prescrição na sentença questionada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição e reformar a sentença objurgada, determinando o prosseguimento regular do executivo fiscal.

Sem contrarrazões ante a falta de angularização processual.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

NAO HA CONTRARAZÕES?

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
03/05/2012
, a Ação de Execução Fiscal no 0000593-92.2012.8.11.0077

em desfavor de
ALEXANDRE PRADO DA MOTTA
, visando o recebimento de crédito não-tributário (multa administrativa) inscrito na
CDA no 20121287

A inicial foi recebida em 18/06/2012, sendo determinada a citação do executado, cujo mandado foi expedido em 23/11/2012, mas não foi cumprido na ocasião por falta de recolhimento da diligência.

Em 26/12/2012 houve impulsionamento do feito para intimar o exequente, visando o recolhimento da diligência. O comprovante de pagamento fora anexado ao executivo em 28/05/2014.

Em 12/02/2015 fora certificado pelo oficial de justiça a não localização do devedor.

Em 02/03/2016, o exequente requereu a citação por edital, que foi deferida pelo Juízo
a quo
e realizada em 11/07/2017.

Ante ao não pagamento voluntário e nem apresentação de bens à penhora, em 28/06/2018, a Fazenda Pública pugnou pelo bloqueio de valores.

O Juízo
a quo,
em sentença proferida em 25/07/2020
,
reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com resolução de mérito, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, trata-se de multa administrativa decorrente do transporte de bovino sem autorização legal, o que importa na aplicação da Lei no 6830/80 (Execução Fiscal) e não do Código Tributário Nacional (CTN).

Nos termos do art. 8o, §2o da norma supra citada,
“o despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição”.

Considerando que o crédito foi constituído em 30/08/2010 e o despacho ordenador da citação ocorreu em 18/06/2012, ou seja, dentro do prazo quinquenal, não há que falar em prescrição nesta fase.

Por outro lado, há de ser reconhecida a prescrição intercorrente no âmbito do executivo fiscal, ante a inércia da Fazenda Pública por mais de cinco anos.

É sabido que a p
rescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.
(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Da análise dos autos, extrai-se que, entre o despacho citatório (18/06/2012) e a citação válida (11/07/2017), transcorrem mais de 5 (cinco) anos sem que houve nesse interregno qualquer ato capaz de interromper o prazo prescricional, devendo ser reconhecida a prescrição intercorrente.

Neste sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL - ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA - PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973) - RECURSO DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a Fazenda Pública estadual consiga objetivar a citação da empresa devedora ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente. Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). (N.U 0111751-19.2017.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020)

No que tange a alegação da exequente que a demora na citação deve ser atribuída aos mecanismos de justiça não deve prosperar, uma vez que todas manifestações foram atendidas pelo Juízo
a quo
e foi feito ficou paralisado por cerca de 2 (dois) aguardando pagamento da diligência do oficial de Justiça.

Registra-se aqui o teor da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça para restar claro a sua total inaplicabilidade a espécie:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020